Tribunal: TJBA
Processo: 8003872-31.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003872-31.2019.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): TEOFILO JERONIMO PENNO DA SILVA MOTTA APELADO: ELIZABETH SANTANA MOTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DO RÉU INDICADO DE FORMA INSUFICIENTE PARA O APERFEIÇOAMENTO DO ATO CITATÓRIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO CUMPRIDA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003872-31.2019.8.05.0154, da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, em que é apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES e apelada ELIZABETH SANTANA MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão ora atacada em sua inteireza, pelas razões adiante alinhadas.